Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO CAPITAL – PCC. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA DO CRIME. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESES AFASTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EMPREGO DE ARMA. MAJORANTE RECONHECIDA. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. Tendo a peça acusatória narrado os fatos imputados a cada um dos réus, com a descrição pormenorizada da estrutura da organização criminosa, apontando as funções que cada um deles teria exercido, conclui-se pelo cumprimento dos requisitos do art. 41 do CPP, não havendo que se cogitar de ofensa ao direito ao contraditório e da ampla defesa dos acusados.
2. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de organização criminosa pelos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, além de outras provas colacionadas aos autos, incabível a absolvição dos réus.
3. Não configura participação de menor importância a prática, pelos réus, de condutas nucleares típicas (promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa).
4. A culpabilidade não pode ser exasperada porque o réu integra determinada facção criminosa. A Lei 12.850/13 é específica para punir exatamente este tipo de delito de modo que fazer parte de uma organização criminosa é conduta própria do tipo penal.
5. Deve ser mantida a sentença que valorou favoravelmente a conduta social dos réus, em razão da inexistência de elementos para aferi-la.
6. As circunstâncias e as consequências do crime não podem ser valoradas negativamente quando são inerentes ao tipo penal, sob pena de se incorrer em bis in idem.
7. Existindo elementos suficientes para demonstrar que os réus possuem ciência do emprego de armas de fogo pela organização criminal que integram, deve ser reconhecida a incidência da majorante prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/13.
8. O aumento na fração máxima de 1/2 (metade), pela causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, se justifica pelo poderio bélico da organização criminosa, que conta com estoque de grande número de armas variadas.
9. Ausente demonstração de que o acusado exerceu atividade de comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, não há como acolher o pedido de agravamento da pena postulado pela acusação, com base no §3o do artigo 2o da Lei 12.850/13.
10. Apelações criminais da defesa e da acusação conhecidas. Rejeitada a preliminar de nulidade arguida pela ré. Não providos os recursos dos réus. Provido parcialmente o apelo do Ministério Público.